Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713835-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RODIENES FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (Gata) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Recurso Extraordinário n. 905.357 (Tema n. 864 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Apelação desprovida. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, aponta, em síntese, violação aos artigos 21, inciso XIV, 37, incisos X, XI e XV, e 169, § 1o, todos da Constituição Federal, alegando a não incidência do Tema 864 do STF ao caso em comento. Articula que há previsão legal de vedação de redução da remuneração de servidores da carreira de saúde do Distrito Federal. Afirma que não se discute a extinção da GATA, mas da sua incorporação conforme o regime de transição entre as duas normas (Lei Distrital 3.220/04 e da sua ulterior alteração com advento da Lei Distrital 5.088/2012). Pontua que havia previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para alocação da despesa na LDO/2015. Assevera que o STJ fixou entendimento de que “a LRF não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitima garantida por lei, de modo que o art. 19, §1o, IV da referida norma autoriza o pagamento das despesas com pessoais oriundos de decisões judiciais”. Pede seja reconhecida a incorporação da GATA nos termos da lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 21, inciso XIV, 37, incisos X, XI e XV, e 169, § 1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012, 5.389/2014 e 5.442/2014), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1484924 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2024 PUBLIC 10-05-2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030